Tribunal: TJMT
Processo: 1003534-77.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003534-77.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGNALDO CARLOS NOGUEIRA DELGADO - CPF: 899.666.601-78 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –

PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - PREEXISTÊNCIA DE 11 (ONZE) NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –
DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 142272627, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, apenas para retirar a inclusão dos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 687,53 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos),
devendo o reclamado promover a baixa da restrição no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Ainda, reconheceu a ocorrência da prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inocorrência da prescrição, pugnando pela fixação da indenização por danos morais.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais
.

A magistrada
singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, apenas para retirar a inclusão dos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 687,53 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos),
devendo o reclamado promover a baixa da restrição no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Ainda, reconheceu a ocorrência da prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais.

No entanto, em se tratando de relação de consumo aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do efetivo conhecimento pelo consumidor da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

No caso, o autor teve ciência inequívoca acerca do respectivo apontamento em
07/02/2022
, conforme se vê do documento de negativação anexado no id. 142274249, ajuizando a presente demanda em
10/02/2022
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL
– DEVER DE INDENIZAR –
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
– NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando relação de consumo, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo consumidor
.

Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em 30/04/2020, ajuizando a ação de reparação de danos morais em 07/05/2020.

Os autos estão devidamente instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do NCPC.

Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser declarada como inexistente.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a relação jurídica entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado nº: 1011531-82.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 15/10/2020) (grifei)

Logo, inaplicável o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, razão pela qual
afasto
a ocorrência de prescrição trienal no presente caso.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

No caso,
não há se falar em ocorrência de danos morais
, uma vez que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(01/04/2021 – id. 142272611)
,
já possuía outras 11 (onze) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência,
conforme consulta abaixo:

---------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: AGNALDO CARLOS NOGUEIRA DELGADO

DATA NASCIMENTO: 17/11/1979

CPF: 899.666.601-78

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CENTRO DE ENSINO GRAU TECNICO CUI

ABA UNIDADE I

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: ENF210553

VALOR: 467,00

DATA INCLUSAO: 11/04/2022

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 25/12/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 45.904/2

VALOR: 64,00

DATA INCLUSAO: 20/05/2018

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 25/11/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 45.904/1

VALOR: 64,40

DATA INCLUSAO: 20/05/2018

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 24/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 45.904/3

VALOR: 64,00

DATA INCLUSAO: 20/05/2018

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 23/02/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 45.904/4

VALOR: 64,00

DATA INCLUSAO: 20/05/2018

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 25/03/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 45.904/5

VALOR: 64,00

DATA INCLUSAO: 20/05/2018

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTIL

IDADES

ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

DATA VENCIMENTO: 30/10/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000000110711180

VALOR: 88,68

DATA INCLUSAO: 13/12/2017

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: FIDC IPANEMA VI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 26/12/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1210522955-40

VALOR: 2.399,42

DATA INCLUSAO: 07/04/2021

* CREDOR: FIDC IPANEMA VI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 08/11/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 19947786

VALOR: 1.287,07

DATA INCLUSAO: 19/02/2019

* CREDOR: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 30/10/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000110711180

VALOR: 88,68

DATA INCLUSAO: 15/01/2018

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 01/12/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 08000000000000865200

VALOR: 788,18

DATA INCLUSAO: 11/12/2017

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

ENDEREÇO: RUA 8, 624

BAIRRO: SETOR OESTE

CIDADE: GOIANIA / GO

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 11 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.847.251.656-1

28/09/2022 15:20:57-horario de Brasilia-FIM

--------------------------------------

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
,
nem que sejam objeto de discussão judicial,
aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida,
por fundamento diverso
. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022